Tribunal: TJPA
Processo: 0802094-32.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802094-32.2023.8.14.0060

APELANTE: DORIVALD LIMA DE PAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
DORIVALD LIMA DE PAIVA
, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos e cinquenta) dias-multas, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão de ser o acusado reincidente, por violação ao tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a absolvição do recorrente ante a ausência de provas do crime de tráfico e insuficiência de provas para a condenação, com base no artigo 386, V e VII do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição da recorrente por ausência de provas do crime de tráfico e insuficiência de provas para a condenação.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, notadamente,
através do
Laudo toxicológico definitivo (ID 103864896)
, concluindo que “o material recebido para exame pericial, constituído de erva seca prensada nas formas de tablete e a outra no interior de uma embalagem classificada como papelote. Após análises da substância classificada como erva seca prensada obtendo-se reação POSITIVA para o grupo químico canabinoides, a qual pertence a estrutura química tetraidrocanabinol princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, vulgarmente conhecida como MACONHA, totalizando, aproximadamente,
1kg e 800g
(um quilo e oitocentos gramas), bem como, pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e ratificados em Juízo não havendo que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DORIVALD LIMA DE PAIVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos e cinquenta) dias-multas, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão de ser o acusado reincidente, por violação ao tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição ante à ausência de provas do crime de tráfico e insuficiência de provas para a condenação, com base no artigo 386, V e VII do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 28/09/2023, por volta das 17:30 horas, após procedimento de revista, realizado no transporte que, conduzem os funcionários da Empresa BBF, Fazenda “Zane”, em Tomé-Açu, foi encontrado, dentro da mochila do Acusado DORIVALD LIMA DE PAIVA, 01 (um) tablete e 01 (um) papelote, de substância entorpecente, vulgarmente conhecida, como “maconha”, com aproximadamente, 821 (oitocentos e vinte e uma gramas)
.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, ausência de provas do crime de tráfico e insuficiência de provas para a condenação, com base no artigo 386, V e VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente através do
Laudo toxicológico definitivo (ID 103864896)
, concluindo que “o material recebido para exame pericial, constituído de erva seca prensada nas formas de tablete e a outra no interior de uma embalagem classificada como papelote. Após análises da substância classificada como erva seca prensada obtendo-se reação POSITIVA para o grupo químico canabinoides, a qual pertence a estrutura química tetraidrocanabinol princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, vulgarmente conhecida como MACONHA, totalizando, aproximadamente, 821 (oitocentos e vinte e um gramas), bem como, pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e ratificados em Juízo.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha, policial civil, RAIMUNDO NONATO PINHO JUNIOR, em juízo, declarou “
que estavam de serviço à data quando receberam determinação de irem até a Fazenda Zani, de dendê, em vista de a equipe de segurança da empresa, em seu procedimento interno, ter identificado um indivíduo em posse de droga; que foram ao local e lá chegando conversaram com o inspetor da segurança, estando no local o réu e o entorpecente; que se tratava de aproximadamente 1kg de maconha em uma tablete; que foi dada voz de prisão e feita a condução à delegacia; que o réu era funcionário da empresa e a denúncia era de que estaria havendo venda dentro do local de trabalho; que em depol verificaram que o réu já tinha passagem por drogas na comarca de Concórdia; que o réu confirmou que o material estava em posse dele
”.

Já a testemunha, policial civil, JOSE LUIZ JUNIOR, em juízo, declarou “
que receberam determinação do comandante imediato para que se deslocassem até essa fazenda, que é polo da BBF; que chegando ao local o inspetor da segurança informou que ao fim do serviço, feita a fiscalização, foi encontrada uma mochila preta com quantidade de drogas que pertencia ao acusado; que perguntaram o nome do réu e perguntaram se era mesmo dele a droga, tendo confirmado, informando que estava revendendo o entorpecente, então fizeram a condução à depol; que a droga era um tablete e algumas porções pequenas, do tipo maconha; que o tablete pesava entre 1kg e 800g
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe por ausência de provas do crime de tráfico e insuficiência de provas para a condenação, com base no artigo 386, V e VII do CPP, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/11/2024